Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732245-13.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: JACOB ADAO ALMEIDA FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão unipessoal desta relatoria (Id 50962759) que não conheceu do recurso de apelação principal interposto pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 37244945), por considerá-lo intempestivo e não conheceu da apelação adesiva interposta pelo embargado, pois prejudicada. Em razões recursais (Id 51503078), o embargante sustenta ser necessário o aclaramento da decisão em relação “ao caput e §§ 1o, 2o e 3o do art. 5o da Lei no 14.419/2006”. Aduz haver omissão no exame da prevalência da intimação eletrônica via sistema quando a parte é instituição parceiro do TJDFT. Brada ter iniciado o prazo apenas em 27/07/2022, dez dias contados após o registro da sua ciência eletrônica. Defende a tempestividade do apelo. Assevera que “em caso de duplicidade de intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.” Colaciona ementas. Cita entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer "o conhecimento do presente recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade para tanto. No mérito requere que seja dado provimento, de modo a ser integrada a decisão embargada, diante da comprovada tempestividade do recurso inominado interposto. Por derradeiro, pleiteia o seguimento do recurso de apelação (ID 37244948) interposto para que seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedente os pedidos autorais". Contrarrazões do embargado pela rejeição dos embargos de declaração (Id 52050489). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante ante a constatação de sua intempestividade. Aponta o embargante omissões na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios para serem sanados vícios e, por conseguinte, firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso de apelação que manejou. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o recurso não deve ser conhecido. No caso, os embargos de declaração não reúnem condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, por força da intempestividade em sua oposição. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. É sabido que os embargos de declaração devem opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. No caso, segundo certificado no Id 51085102, a decisão impugnada foi disponibilizada no DJe em 06/9/2023 (quarta-feira) e considerado publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 08/9/2023 (sexta-feira). O prazo para oposição dos embargos de declaração, portanto, teve início no dia 11/9/2023 (segunda-feira), sendo 15/9/2023 (sexta-feira) o dies ad quem para a oposição. Dentro desse quadro, verificando-se que a peça recursal foi protocolizada somente em 19/9/2023 (Id 51503078), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo legalmente previsto. Do mesmo modo como decidido na análise do recurso de apelação, igualmente considerado intempestivo (Id 50962759), a intimação por meio eletrônico do litigante cadastrado, em tese, dispensa a publicação no Diário da Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. Todavia, havendo duplicidade de intimações para recorrer, a diretriz é que a contagem do prazo para este fim seja considerada da publicação no DJe. Nesse sentido, a Corregedoria deste Tribunal, através dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017) (...) Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. Desse modo, constatada a interposição intempestiva dos aclaratórios, não conhecer do recurso é consequência necessária. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT5, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de Id 50962759 quanto ao arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora